Tribunal: STF
Processo: RE 1353770
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nutrifarma Nutrição e Saúde Animal S/A formalizou extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – ICMS-IMPORTAÇÃO - IMPORTAÇÃO INDIRETA - Pretensão inicial voltada à anulação da decisão administrativa que indeferiu o pedido de repetição de indébito, bem como a devolução do valor pago a título de ICMS-Importação, acrescido dos consectários legais - Descabimento - o Estado que detém legitimidade ativa para exigir o recolhimento do ICMS-Importação é aquele onde estiver situado o estabelecimento do destinatário no qual ocorrer a entrada física da mercadoria - Inteligência do art. 155, § 2º, IX, 'a', da CF/88 c.c. art. 11, I, 'd', Lei Complementar nº 87/96 - Empresa terceirizada que emprestou o nome à empresa efetivamente destinatária da mercadoria importada com intuito de se valer dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Santa Catarina – Simulação - Precedentes do E. STF e do C. STJ - Sentença de improcedência da demanda mantida - Recurso da autora desprovido. 



    Sustenta que o pronunciamento implicou ofensa ao art. 155, II, § 2º, a, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão em sintonia com o que consignado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE 665.134/MG, Tema 520/RG, Relator ministro Edson Fachin:



    O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. 



    De outra parte, rever o entendimento quanto ao destinatário da mercadoria importada para fins de definição da sujeição ativa do ICMS-importação, nos termos do que articulado pelo extraordinário esbarraria no Enunciado nº 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada. 



    Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO INDIRETA. SUJEITO ATIVO. ESTADO-MEMBRO EM QUE LOCALIZADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DO BEM OU DA MERCADORIA, INDEPENDENTE DE ONDE OCORRA O DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SÚMULA 279 DO STF. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    (RE 611.576-AgR-ED/RS, Primeira Turma, ministro Luiz Fux – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO-MEMBRO EM QUE LOCALIZADO O DOMICÍLIO OU O ESTABELECIMENTO DO DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA IMPORTADA, INDEPENDENTEMENTE DE ONDE OCORRA O DESEMBARAÇO AUANEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (1.098.226-AgR segundo/SP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    4. Do exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.



    5. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator